Tribunal: STF
Processo: STP 1096
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO VIA GNRE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADESP. RISCO CONCRETO À ECONOMIA PÚBLICA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente pedido de contracautela.

2. A decisão objeto da contracautela foi proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em agravo de instrumento, concedendo tutela provisória para suspender a exigência de recolhimento de ICMS via Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) em operações no Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram preenchidos os requisitos para a concessão da contracautela, notadamente a demonstração de grave lesão à ordem ou à economia públicas; e (ii) saber se o Supremo Tribunal Federal possui competência para analisar o pedido de contracautela, considerando a natureza constitucional da controvérsia subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo regimental não merece provimento, pois a decisão agravada está devidamente fundamentada e observou os requisitos para o deferimento da contracautela.

5. O Estado de São Paulo demonstrou concretamente a existência de grave risco à ordem administrativa e à economia pública, decorrente da suspensão da exigibilidade do imposto.

6. Dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP) evidenciam um quadro de inadimplemento fiscal sistemático, com prejuízos significativos ao erário e repercussões diretas sobre a arrecadação e a concorrência no mercado de combustíveis.

7. A decisão que afastou a exigência de recolhimento do ICMS por GNRE projeta efeitos imediatos sobre a arrecadação estatal e o mercado concorrencial no setor de combustíveis, justificando a atuação excepcional da Presidência.

8. A alegação de incompetência desta Suprema Corte não procede, uma vez que o provimento impugnado, ao repercutir diretamente sobre a arrecadação tributária estadual, envolve questão constitucional relevante, cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal em eventual recurso extraordinário.

9. A discussão sobre a eventual integração da agravante a grupo econômico ou sobre sua condição de contribuinte ou substituta tributária pertence ao mérito da controvérsia subjacente e não comporta exame aprofundado nesta via processual.

10. A constatação de plausibilidade mínima da tese sustentada pelo Estado e do efetivo risco à ordem e à economia públicas é suficiente para a manutenção da contracautela.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo regimental desprovido.